Tribunal: TJES
Processo: 5024387-84.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024387-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA MARTINS MAGALHAES e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ABUSIVIDADE. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO DO REQUERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA.

1. A controvérsia versa sobre negativa de cobertura de procedimento cirúrgico emergencial pelo plano de saúde. Alega a parte autora que dirigiu-se ao Hospital Praia da Costa e após a realização de exames foi diagnosticada com existência de cálculos nos rins e devido ao tamanho seria necessário uma cirurgia de urgência para retirada, mas a cobertura foi negada pela ré, sob a justificativa de que o plano de saúde da Autora ainda encontrava-se no período de carência. Requereu em plantão judiciário, que a ré autorizasse e custeasse os procedimentos solicitados pela médica, bem como fosse condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2.

O Juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando a ré qu
e autorizasse e custeasse os procedimentos solicitados pela médica, sendo eles: URETERORREMOLITOPRIPSIA RIGIDA UNILATERAL (cod. 31102379), COLOCAÇÃO DE URETEROSCOPICA DE DUPLO J UNILATERAL (cod. 31102077), ENDO UROLOGICO CIRURGICO (cod. 80052657), bem como todos os materiais e medicamentos necessários para realização dos procedimentos, em caráter de máxima urgência. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

3. Recurso interposto pela parte autora o qual requer a procedência do pedido de dano moral. Recurso interposto pela parte requerida, o qual requer a improcedência total dos pedidos.

4. Há abusividade da operadora do plano de saúde quando, demonstrada a urgência no atendimento médico, nega a cobertura contratada pelo aderente consumidor, sob a justificativa de cláusula de carência. Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 597 acerca do ponto,
in verbis
: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
E mais, a título de reforço, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a situação em si é configuradora de dano moral,
in verbis
: “
Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. 3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

5.
Quanto ao pedido de danos morais, a situação narrada é configuradora de lesão extrapatrimonial e não se confunde com o mero diss
abor cotidiano.
Foi negada autorização de procedimento cirúrgico emergencial à autora, quando sentia dor.

A situação mostra-se constrangedora e vexatória, fato que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando raiva, frustração e indignação. Com isso,
inegável a presença do dano moral na hipótese narrada, sendo devida a indenização.

6. Da conclusão. Recurso inominado interposto pela parte requerida
CONHECIDO E IMPROVIDO
. Recurso inominado interposto pela parte autora
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora a título de danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento.

7.

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

8. Sem condenação de custas e honorários à parte autora, ante o parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)